Tribunal: STF
Processo: HC 205738
Classe: HC
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-09-23
Data de publicação: 2021-09-23

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão
    Trata-se de Habeas Corpus, que em verdade configura pedido de extensão dos efeitos da decisão proferida nos autos do RHC 197.901/SP (Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES), ao argumento de que o ora paciente RONILSON BEZERRA RODRIGUES ostenta a mesma situação fático-processual de MARCO AURÉLIO GARCIA, recorrente do mencionado Recurso Ordinário. 
    Em 7 de maio de 2021, dei provimento ao RHC 197.901/SP, para redimensionar a pena do recorrente, no tocante à ação penal n. 0032270-05.2015.8.26.0050, em trâmite na 25ª Vara Criminal da Comarca de São Paulo, do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, para 04 (quatro) anos de reclusão, fixar o regime inicial aberto, além de 13 (treze) dias-multa, sendo cada dia-multa no valor de 01 (um) salário mínimo e substituo a pena privativa de liberdade por 02 (duas) restritivas de direitos, consistentes em (I) prestação de serviços à comunidade ou entidades públicas (art. 43, IV, do Código Penal) e (II) limitação de fim de semana (art. 43, VI, do Código Penal).
    Nesta ação, o impetrante alega, em suma: 
    Trata-se de ação penal movida em desfavor do Paciente e demais Corréus pelas práticas do crime previstos no artigo 1º, V, da Lei Federal nº 9.613/98; em que, perante ao MM. Juízo da 25ª Vara Criminal do Foro Central da Capital/SP, houve a procedência do pedido ministerial com a condenação de 10 anos de reclusão, com início no regime fechado e 33 dias multa, no valor de 01 salário mínimo cada dia multa. 
    Posteriormente, quando do trâmite perante ao e. TJ-SP a pena imposta foi aumentada para 14 anos de reclusão, tendo em vista o provimento ao recurso ministerial. Em trâmite perante ao e. STJ, a pena imposta pelo e. TJ-SP foi alterada, sendo mantida novamente a pena imposta pelo MM. Juízo da 25ª Vara Criminal da Capital, tendo em vista a intempestividade das razões de apelação ministeriais. 
    Cumpre informar que de maneira idêntica ao Paciente do presente writ, Marco Aurélio Garcia foi Paciente no RHC n° 197.901 impetrado perante o e. STF. Ressalta-se que foi alegado constrangimento ilegal tendo em vista a ausência de dosimetria individualizada na r. sentença, que foi mantido por todas as instâncias inferiores. [...]
    Assim, as violações decorrentes da r. sentença proferida em desfavor Marco Aurélio Garcia são, na mesma medida, prejudiciais ao Paciente. [...]
    Dessa forma, nota-se que a r. sentença não foi capaz de individualizar a conduta do Paciente por dispor de forma extremamente genérica quanto a sua suposta participação. [...]
    Como se vê, OS FUNDAMENTOS TRAZIDOS NA IMPETRAÇÃO IN CAUSA, não se fundam em caráter exclusivamente pessoal, além de consistirem matéria de ordem pública, cognoscível em qualquer grau, instância ou tempo. 
    Requer, ao final, a extensão do decidido em referência ao RHC 197.901/SP. 
    É o breve relatório. Decido. 
    Nos termos do art. 580 do Código de Processo Penal, no caso de concurso de agentes, a decisão do recurso interposto por um dos réus, se fundado em motivos que não sejam de caráter exclusivamente pessoal, aproveitará aos outros, pois como ressaltado pelo Ministro CELSO DE MELLO, “nada obstante inserida no capítulo relativo aos recursos, tal regra processual é aplicável a outras vias impugnativas, como a do habeas corpus, com vistas a garantir o princípio da isonomia (cf. HC 93056 extensão, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Segunda Turma, DJe de 29/10/2009). Nesse mesmo sentido: HC 75039, Rel. Min. MAURÍCIO CORRÊA, Segunda Turma, DJ de 23//5/1997; HC 87768 extensão, Rel. Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, DJ de 15//6/2007; HC 94822, Rel. Min. MENEZES DIREITO, Primeira Turma, DJe de 20/2/2009; HC 105868, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Primeira Turma, DJe de 7/12/2011; RHC 115758, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, DJe de 7/6/2013)”. (HC 132923 MC-Extn, Rel. Min. TEORI ZAVASCKI, DJe de 8/3/2016). 
    No RHC 197.901/SP, dei provimento ao recurso para redimensionar a pena do corréu MARCO AURÉLIO GARCIA nos autos da Ação Penal 0032270-05.2015.8.26.0050, em trâmite na 25ª Vara Criminal da Comarca de São Paulo.
    Conforme se depreende dos autos, no entanto, inexiste identidade de situação fática e jurídica que autorize a extensão dos efeitos da referida decisão, que redimensionou a pena imposta ao coacusado, pois as circunstâncias favoráveis que ensejaram a medida são de caráter pessoal, não extensíveis ao ora postulante. 
    Naquele julgamento, ganhou relevo a argumentação de que o STJ ignorou:
    (a) as circunstâncias e condições pessoais do agente e de sua conduta, de maneira a equipará-lo, genericamente, aos demais réus, como se fosse agente público, condição essa inexistente; e 
    (b) existir ilegalidade na dosimetria de sua pena pelo fato de ter recebido o mesmo tratamento atribuído aos supostos líderes e principais atores de um esquema sofisticado e organizado de corrupção na Administração Pública paulistana.
    Dessa maneira, concluí, naquela oportunidade, que o magistrado sentenciante invocou os mesmos argumentos relacionados a corréus, sem apontar semelhanças nas circunstâncias de culpabilidade.
    Além disso, a pena do recorrente MARCO GARCIA foi reduzida levando em consideração a desproporcionalidade entre o número de condutas praticadas pelos corréus, uma vez que o magistrado, mesmo reconhecendo que o mencionado recorrente praticou um número menor de infrações penais, aplicou o aumento máximo de 2/3 (dois terços), da seguinte forma: 
    “Já os acusados de nomes Ronilso Bezerra Rodrigues (36 vezes), Marco Aurélio Garcia (11 vezes) e o acusado de nome Rodrigo Camargo Remesso (35 vezes), considerando a continuidade delitiva e o volume expressivo de crimes praticados por todos os réus, mesmo aquele que praticou número menor de condutas, aplicam-se as penas de um dos crimes aumentada em 2/3”.
    Não há, portanto, igualdade de situações entre os corréus, haja vista que o ora paciente foi condenado em decorrência da prática de mais do que o triplo de infrações penais em relação ao número de imputações dirigidas ao corréu MARCO GARCIA; bem como ostentava a condição de servidor público e foi apontado como líder do esquema de corrupção na administração municipal. 
    Nessas circunstâncias, inaplicável o art. 580 do CPP, e, consequentemente, incabível o pedido de extensão pleiteado, pois ausente a identidade de situação fática e jurídica entre os acusados (RHC 162.720-AgR, Rel. Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, DJe de 21/2/2019; HC 155.579-AgR, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe de 17/9/2018).
    Diante do exposto, INDEFIRO o pedido de Habeas Corpus. 
    Publique-se.
    Brasília, 23 de setembro de 2021. 
Ministro Alexandre de Moraes
Relator
Documento assinado digitalmente